Tribunal: TJMT
Processo: 0014988-34.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014988-34.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA - CPF: 055.978.791-03 (APELADO), LUCIANO PEREIRA JARA (VÍTIMA), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ASSISTENTE), LUCIANO PEREIRA JARA CORONEL - CPF: 799.120.011-68 (VÍTIMA), LUCIANO PEREIRA JARA - CPF: 000.739.771-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA - CPF: 055.978.791-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA

APELADO: DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRODUÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS APENAS NA FASE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO E JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DE PRONÚNCIA COM BASE EM TESTEMUNHO DE OUVI DIZER (HEARSEY TESTIMONY) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é inviável submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de decisão de pronúncia baseada em "hearsay testimony" (testemunhos por ouvir dizer).

A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014988-34.2011.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA

APELADO: DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Deikson Leon Arruda e Silva
, em face da decisão de
impronúncia
proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 0014988-34.2011.8.11.0042

(ID 172547830).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação (ID 172547837) e pugnou, em suas razões, pela
pronúncia
do apelado, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal (ID 172547845).

Igualmente irresignado,
Deikson Leon Arruda e Silva,
assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso de apelação (ID 172547842) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, por sua absolvição sumária (ID 172547848).

As contrarrazões foram pelo
não provimento das irresignações
(ID 172547847 e ID 172547851).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Parquet
e
não provimento
do recurso interposto pela defesa (ID 176473185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA

APELADO: DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Deikson Leon Arruda e Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, realizado em desfavor da vítima
Luciano Pereira Jara
(ID 172547773 – pp. 01/04).

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 15 de junho de 2011, por volta das 18h15min, em via pública, na Rua D, bairro Praeirinho, nesta capital, com inequívoco animus necandi por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado DEIKSON efetuou disparos de arma de fogo atingindo Luciano Pereira Jara que veio a óbito em 29 de junho de 2011 em razão dos disparos, conforme fazem provas as lesões corporais descritas no laudo pericial de necropsia e mapa topográfico de fls. 14-20
” (ID 172547773 – pp. 01/04).

De acordo com a narrativa ministerial, “
na data dos fatos, a vítima se encontrava na rua quando ali chegou o denunciado que a chamou e, de inopino, a surpreendeu efetuando disparos de arma de fogo atingindo-a em dois locais. A vítima foi socorrida e levada para o PSM/Cuiabá-MT onde faleceu (fls. 14-20). Perante a Autoridade Policial às fls. 105-107, o denunciado confessou ser o autor do crime em tela. Extrai-se da dinâmica delituosa, que o crime foi cometido por motivo torpe uma vez que a vítima havia noticiado à polícia um crime de furto praticado pelo denunciado. E ainda, por recurso que dificultou a defesa da vítima já que o denunciado a surpreendeu atirando, não lhe oportunizando reação
” (ID 172547773 – pp. 01/04).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 193/2011/DHPP/MT, instaurado após a autoridade policial tomar conhecimento, através do boletim de ocorrência nº 2011.256271, que a vítima
Luciano Pereira Jara
sofreu disparos de arma de fogo em 15/06/2011 e, em decorrência dos ferimentos, veio a óbito em 29/06/2011 (ID 172547773 – p. 06).

Iniciadas as diligências investigatórias, acostou-se ao feito o laudo pericial nº 1.9067.1.2011.17922-01, referente à necropsia da vítima (ID 172547773 – pp. 22/28).

Em
29/03/2012
, quase um ano após a prática do homicídio, o irmão da vítima, Sr.
Ubenis Pereira Jara
prestou depoimento junto à autoridade policial e relatou “
que a vítima era viciada em drogas há dois anos; Que a vítima dava muito trabalho para a família por conta das drogas; [...]
Que o declarante ouviu comentários que a pessoa que cometeu o crime foi a pessoa conhecida como Ninho
; Que o nome de Ninho, o declarante não sabe se éDeivid ou Deivison; [...] Que o declarante não sabe qual foi o motivo do crime
; [...” (I 172547773 – pp. 31/32).

Após, a autoridade policial recebeu a informação de que a arma utilizada na prática do crime havia sido apreendida em outro procedimento investigatório, onde se procedeu ao interrogatório de
Edivan Júnior Viana
, que declarou:

“[...] Que o interrogado informa que após este homicídio o Tata devolveu a arma de fogo para
Ninho
;
Que Ninho se chama Deikson; Que o Ninho matou outra pessoa um tempo depois deste homicídio com a mesma arma de fogo utilizada pelo interrogado, inclusive após o homicídio que Ninho cometeu, ele foi preso pela polícia militar com a arma de fogo utilizada na prática criminosa
; [...]” (ID 172547773 – pp. 67/70).

O laudo pericial nº 2.3.2014.16535-01, que procedeu aos exames do (i) revolver da marca Taurus, calibre nominal .38SPL, identificado como AQ1 e da (ii) pistola da marca Taurus, modelo PT58 S, calibre nominal .380APC, atestou, dentre outras informações, que
o projétil analisado, extraído do corpo da vítima, não foi expelido pelos referidos artefatos
(ID 172547773 – pp. 91/107).

Interrogado na fase policial,
Deikson Leon Arruda e Silva

confessou a prática do crime
. Mencionou que após ter praticado um furto contra uma serralheria pertencente ao irmão da vítima, devolveu os objetos subtraídos, mas mesmo assim a vítima o denunciou. Relatou que no dia do fato, “
estava andando pela rua quando viu a vítima passando de moto e estacionou na frente da casa de um primo dela; Que o interrogado chamou a vítima e quando esta ia ao seu encontro, o interrogando desferiu dois disparos contra ela, que atingiram a região do peito da vítima. Que após cometer o crime, o interrogando foi até à beira do rio Cuiabá e jogou a arma de fogo utilizada no crime
” (ID 172547773 – pp. 129/131).

Em
juízo
, a testemunha
Ubenis Pereira Jara
afirmou “
desse fato eu sei do
ouvi dizer
”.

Disse que ouviu dizer “
das pessoas
” que quem praticou o crime foi o Sr.,
Deikson Leon Arruda e Silva
, juntamente com um outro indivíduo. Admitiu que seu irmão era dependente crime. Relatou que era dono de uma fábrica de móveis e disse que os irmãos do apelante cometeram um assalto no local e, na época, deram muitos problemas, envolvendo até mesmo ameaças.

Mencionou que após o roubo na fábrica, seu irmão o levou à casa do apelante e de seus irmãos, onde conseguiu recuperar parte dos objetos. Ressaltou que em conversa com seus funcionários, acredita que o apelante
Deikson Leon Arruda e Silva
não teve envolvimento no furto, pois ele seria menor de idade, atribuindo a prática

seus irmãos.

Acrescentou ter tomado conhecimento de que seu irmão e o apelante
Deikson Leon Arruda e Silva
haviam cometido outro roubo, mas a vítima “deu banho” no apelante (não repartiu o produto do crime), o que motivou o crime. Esclareceu que seu irmão não denunciou o apelante, apenas lhe reportou que os irmãos do apelante
Deikson Leon Arruda e Silva
que tinham praticado o assalto em sua empresa. Afirmou ter tomado conhecimento de que o apelante confessou a prática do crime, mas discordou da motivação apresentada.

A testemunha
Edivan Junior Viana
, em sede judicial, mencionou que o apelante
Deikson Leon Arruda e Silva
tinha o apelido de
Ninho
. Reconheceu a assinatura constante no depoimento prestado em sede policial, mas não confirmou o teor das declarações. Disse que na época do crime, os comentários no bairro apontavam o crime a um indivíduo chamado
Neguinho
.

O apelado não compareceu à audiência, nem justificou sua ausência, reconhecendo-se a sua revelia (ID 1722547822)

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau impronunciou
Deikson Leon Arruda e Silva
, o que motivou a interposição dos recursos do
Ministério Público
(pleito pela pronúncia) e da defesa (pleito pela absolvição sumária).

Segundo o órgão acusador, em síntese,
Deikson Leon Arruda e Silva
deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, vez que o apelado confessou a prática delitiva em sede policial. Mencionou que irmão da vítima mencionou, nas duas fases da persecução penal, que ouviu dizer que o apelado foi o responsável pelo homicídio narrado na inicial. Trouxe argumentos a sustentar a presença das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 172547845).

Destacou que “
o acusado, quando ouvido perante a autoridade policial, confessou a autoria do delito, alegando que a vítima o denunciou para a polícia e também passou a ameaçá-lo porquanto o interrogado teria furtado objetos da serralheria do irmão dela. Acerca da dinâmica, o implicado narrou que estava andando pela rua quando avistou a vítima, e quando esta se dirigia ao seu encontro, o interrogado desferiu dois disparos de arma de fogo que a atingiram no peito. Esclareceu ainda que ficou notório pelo bairro que ele era o autor do delito pois no momento do crime havia testemunhas no local
”.

Por sua vez,
Deikson Leon Arruda e Silva
, assistido pela
Defensoria Pública
, pugnou por sua absolvição sumária, alegando, resumidamente, que nenhum dos elementos produzidos sob o crivo do contraditório, indicam a sua autoria.

Nenhum dos recursos comporta provimento.

Inicialmente insta salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Soma-se à pronúncia, como outra possibilidade decisória, a impronúncia, conforme disposição do art. 414 do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina especializada “s
e o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto,
a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade de o autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada
.
Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, o réu deverá ser impronunciado
.

Por fim, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem qualquer dúvida, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Naquilo que se refere ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, é importante mencionar que a pronúncia
apenas é admissível nas hipóteses em que os
indícios de autoria ou participação em crime doloso contra a vida
tenham sido produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Em suma, não é possível a submissão a julgamento perante o Tribunal do júri apenas com elementos produzidos na fase inquisitorial, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A este respeito: “
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
” (AgRg no AREsp n. 2.036.538/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Igualmente: “
O Ministério Público pretende submeter o Réu a julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (AgRg no AREsp n. 2.229.416/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

A inexistência de reprodução dos elementos produzidos no inquérito policial na fase judicial, por si, impede a submissão do apelado
Deikson Leon Arruda e Silva
a julgamento perante o Tribunal Popular.

Além deste ponto, deve-se registrar que o único elemento que, de alguma forma atribuiu a
Deikson Leon Arruda e Silva
a prática do crime narrado na inicial, decorre das declarações de seu irmão
Ubenis Pereira Jara
, que disse “ter ouvido dizer” que
Ubenis Pereira Jara
teria sido o autor do crime.

Entretanto, conforme se depreende de jurisprudência pacífica, “
Este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido ser inviável submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio de decisão de pronúncia baseada em "hearsay testimony" (testemunhos por ouvir dizer), fase em que prevalece o in dubio pro societate. Com mais razão, ainda, deve ser evitada uma condenação definitiva baseada em tal fenômeno, insuficiente para constatar a autoria dos fatos atribuídos ao acusado
” (AgRg no HC n. 762.675/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).

Portanto,
inviável
o acolhimento do pleito acusatório.

Do mesmo modo, a pretensão defensiva não comporta provimento.

A absolvição sumária disposta no art. 415 do Código de Processo Penal depende da inexistência de dúvidas a respeito da presença de alguma de suas hipóteses.

Ocorre que, no caso, há indícios em desfavor de
Deikson Leon Arruda e Silva
, os quais foram produzidos em sede policial, entretanto
tais indícios, que são insuficientes para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pois não foram confirmados em juízo
, não autorizam a absolvição sumária, pois impedem a emissão de juízo certeza de que não houve envolvimento na prática narrada na inicial
.

Demonstrando a necessidade de que haja certeza para a emissão de juízo de absolvição sumária, colhe-se da Corte da Cidadania: “
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
” (AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho a
impronúncia de Deikson Leon Arruda e Silva
nos exatos termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023